Tribunal: STF
Processo: RHC 66841
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-01
Data de publicação: 1989-08-01

Ementa:
IMUNIDADE PARLAMENTAR. DEPUTADO ESTADUAL. SUSTAÇÃO DE PROCESSO EM
CURSO EM ÓRGÃO JUDICIARIO DA UNIÃO (TRE) POR DECISÃO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA (CF 69, ART. 32, PARAGRAFO 3) : RECUSA DO TRIBUNAL, COM
BASE NA SÚMULA 3/STF. HABEAS CORPUS INDEFERIDO PELO TSE; DECISÃO
POSTERIOR  DO TRE, QUE COM BASE NA SUPERVENIENCIA DO ART. 27,
PARAGRAFO 1., CF 88, RESOLVEU SOLICITAR LICENCA A ASSEMBLÉIA, PARA
O PROSSEGUIMENTO DO PEDIDO: PERDA DO OBJETO DO HABEAS CORPUS E DO
RECURSO PENDENTE..